Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010975-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S.A. E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
AGRAVADO: IRMÃOS SACHET LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., contra decisão de parcial procedência da impugnação de crédito apresentada pelos agravantes na recuperação judicial de IRMÃOS SACHET LTDA., para determinar a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos contratos (i) Bradesco Administradora de Consórcio no 7110298, no valor de R$ 15.416,64 (quinze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e (iv) Cédula de Crédito Bancário no 0879882-6, no valor de R$ 211.860,00 (duzentos e onze mil, oitocentos e sessenta reais), uma vez que apresentam garantia real de alienação fiduciária, mantendo-se a posse dos bens em favor da empresa recuperanda, durante o período de recuperação judicial; declarar carência da ação ante a ausência de interesse processual em relação aos demais créditos já incluídos com correção e, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Os agravantes alegam que os Contratos n° 0879882-6 e n.o 7110298 por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, e o credor bancário enquadra na posição de proprietário fiduciário, porquanto é titular da propriedade resolúvel dos créditos cedidos por alienação fiduciária; asseveram que os mencionados créditos integram o seu patrimônio e não será reintegrado até o final da recuperação judicial mediante a essencialidade de bem indicada na decisão.
Aduzem que até o momento, houve apenas apresentação de fotos e meras alegações do administrador judicial e da recuperanda; comentam que incumbe às empresas recuperandas comprovarem detalhadamente a essencialidade dos bens, carreando os autos de provas fidedignas da imprescindibilidade destes para o desenvolvimento das suas atividades. Do contrário, não é lícito que permaneçam da posse dos bens alienados; afirmam que a manutenção de decisão que veda a amortização de créditos extraconcursais implicará em prejuízo aos credores, mesmo diante de sua não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, bem como, os créditos em questão não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja declarado que as garantias pactuadas dos contratos: (i) Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis n.o 7110298 e (iv) Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – BNDES - PSI n.o 0879882-6 não são essenciais a atividade empresarial sem a devida demonstração pormenorizada, como também, caso entenda a essencialidade dos bens, que a extensão seja por prazo determinado, desta forma, não causando prejuízo ao credor bancário (id 43411450).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos que, referente ao Contrato n. o 0879882-6, a recuperanda pugna pela declaração de essencialidade dos bens apresentados em garantia (dois caminhões), bem como, da essencialidade do veículo (Pálio) originado do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis n. 7110298, pois tem como atividade o comércio de materiais para construção, de modo que os veículos que trazem os materiais a serem vendidos até Primavera do Leste e que, posteriormente, realizam a entrega ao consumidor final e sustentam a produtividade, garantem a conclusão das vendas celebradas e mantém os postos de trabalho, viabilizando, dessa forma, a recuperação financeira da empresa.
A essencialidade dos citados bens foi indicada pelo Administrador Judicial e, constou na decisão agravada:
“No caso dos autos, os veículos são efetivamente utilizados na atividade da empresa, utilizados no transporte de cargas e deslocamento de objetos em geral, essenciais à manutenção da atividade produtiva, motivo pelo qual devem ser mantidos na posse da recuperanda. Portanto, os bens essenciais não podem ser retirados da posse da empresa, enquanto durar a recuperação judicial, porquanto imprescindíveis ao soerguimento, conforme relatório apresentado pelo Administrador Judicial.”
Nesse passo, o artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de manter a recuperanda na posse dos bens essenciais mesmo após o período de 180 dias, bem como, no sentido de possibilitar a declaração de essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. (...) 4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes. (...)” (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito, inclusive em relação à pretensão de que a essencialidade dos bens tenha prazo determinado.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora